Tribunal: TJMT
Processo: 1032526-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032526-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0010-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. CONVÊNIO CONFAZ. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória visando afastar a responsabilidade solidária pelo ICMS em operações interestaduais com combustíveis, estabelecida pela Cláusula Vigésima Sétima do Convênio ICMS 199/2022 e incorporada ao RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de responsabilidade solidária ao destinatário de combustíveis pelo recolhimento do ICMS monofásico devido pelo remetente, quando instituída por decreto estadual com base em convênio CONFAZ.

III. Razões de decidir

3. A definição dos sujeitos passivos da obrigação tributária e a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário são matérias reservadas à lei formal, em observância ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

4. Os convênios firmados no âmbito do CONFAZ possuem natureza predominantemente autorizativa, não se prestando a estabelecer obrigações tributárias ou definir responsabilidades sem a necessária edição de lei específica.

5. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe interesse comum na situação configuradora do fato gerador, circunstância que não se evidencia entre remetente e destinatário em operações de compra e venda.

6. Presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a sua concessão para afastar, em sede de cognição sumária, a responsabilidade tributária impugnada".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, I, art. 155, § 2º, XII, "a" e "b"; CTN, art. 124, I; Lei Complementar nº 192/2022, arts. 4º e 6º; Convênio ICMS 199/2022, cláusula vigésima sétima; RICMS/MT, art. 586-Z-2.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5929, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2020; TJMT, N.U 1014695-22.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1047011-62.2024.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão das autuações fiscais relativas à responsabilidade solidária pelo ICMS em operações interestaduais de combustíveis, conforme a Cláusula Vigésima Sétima do Convênio ICMS 199/2022, implementada pelo RICMS/MT.

A parte agravante narra que “
a SEFAZ/MT comunicou que a empresa Aster Petróleo Ltda. foi incluída em um regime especial e que todas as operações realizadas entre a Agravante e a referida Empresa devem ser acompanhadas de comprovante de pagamento integral do ICMS monofásico
”.

Afirma que, conforme art. 568-Z-2 do RIMCS/MT, nos casos em que não comprovado o recolhimento do ICMS pelo remetente, haverá a lavratura de auto de infração em nome da agravante, com a sua responsabilização tributária, de forma solidária, enquanto empresa destinatária do produto.

Alega que tal exigência se funda na cláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 199/2022, incorporado ao RICMS/MT por meio do Decreto n. 1.608/2022, violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, por instituir nova responsabilidade tributária solidária sem previsão em lei formal.

Argumenta também que a exigência desconsidera as diretrizes da Lei Complementar 192/2022, que uniformiza a tributação monofásica dos combustíveis, gerando insegurança jurídica e ônus indevidos às operações comerciais da agravante.

Defende que a manutenção do ato administrativo questionado coloca em risco a continuidade de suas atividades comerciais, dada a possibilidade de autuações fiscais e restrições administrativas, que poderiam resultar em prejuízos financeiros graves e irreparáveis.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão, tudo isto para que a Agravada seja impossibilitada de autuar a Agravante de qualquer infração, visto que a Distribuidora não é sujeito passivo da relação jurídica
”.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. 254922183.

Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no Id. 269271780.

A parte agravada posteriormente apresentou resposta no Id. 271446352.

O órgão ministerial manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 273495895).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1047011-62.2024.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão das autuações fiscais relativas à responsabilidade solidária pelo ICMS em operações interestaduais de combustíveis, conforme a Cláusula Vigésima Sétima do Convênio ICMS 199/2022, implementada pelo RICMS/MT.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte ora agravante, Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., ajuizou a ação declaratória n. 1047011-62.2024.8.11.0041 em face do Estado de Mato Grosso, visando questionar ato administrativo praticado pelo Fisco Estadual que, com base na cláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 199/2022, incorporado ao RICMS/MT pelo Decreto n. 1.608/2022, condicionou a regularidade das operações interestaduais da agravante à apresentação de comprovante de recolhimento integral do ICMS monofásico pela remetente das mercadorias, sob pena de incidir responsabilidade solidária na operação.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que a questão está respaldada na Cláusula Vigésima Sétima do Convênio ICMS n. 199/2022, concluindo que “
o Fisco Estadual, em nítida observância ao princípio da legalidade, apenas atuou conforme previsto na legislação tributária vigente, de modo que não vislumbro, ao menos nesse momento, ilegalidade no ato administrativo praticado”
(Id. 173174024).

Pois bem.

A questão discutida refere-se à aplicação da cláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 199/2022, incorporada ao RICMS/MT pelo Decreto n.º 1.608/2022, que impõe responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS em operações interestaduais.

Para a adequada solução da questão, impõe-se a análise sistemática do arcabouço normativo que disciplina a matéria, iniciando-se pelo exame dos preceitos constitucionais aplicáveis.

O artigo 155, § 2º, inciso XII, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal estabelece reserva de lei complementar para a definição dos contribuintes do ICMS e para a disciplina do regime de substituição tributária,
in verbis
:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;"

Com efeito, a definição dos sujeitos passivos da obrigação tributária e a atribuição da condição de responsável pelo crédito tributário constituem matérias reservadas à lei, em sentido formal, em homenagem ao princípio da legalidade tributária consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que veda expressamente aos entes federativos "
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
".

Nesse contexto, apesar de a Lei Complementar n. 192/2022 estabelecer a tributação monofásica do ICMS sobre os combustíveis, percebe-se que nos arts. 4º e 6º foram delimitados os sujeitos passivos da obrigação tributária e as hipóteses de atribuição de responsabilidade, para assegurar a uniformidade e a segurança jurídica no regime tributário,
in verbis
:

“Art. 4º São contribuintes do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar o produtor e aqueles que lhe sejam equiparados e o importador dos combustíveis.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo alcança inclusive as pessoas que produzem combustíveis de forma residual, os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica, as centrais petroquímicas e as bases das refinarias de petróleo.

Art. 6º
Os Estados e o Distrito Federal disciplinarão o disposto nesta Lei Complementar mediante deliberação nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
.

§ 1º Serão admitidas:

I - equiparações a produtores dos combustíveis referidos no art. 2º para fins de incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar; e

II - atribuição, a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título, da responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar.”
[sem destaque no original].

Ocorre que, não obstante a previsão de atribuição de responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo, tal disciplina deve ser veiculada por instrumento normativo adequado, observando-se a hierarquia normativa e o princípio da legalidade tributária.

De outro lado, ainda que seja autorizada a legislação estadual, ela deve respeitar os limites traçados pela legislação complementar federal.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 1.608/2022, inseriu no Regulamento do ICMS o artigo 586-Z-2, prevendo a responsabilidade solidária do destinatário dos combustíveis pelo recolhimento do imposto não pago pelo remetente, nos seguintes termos:

“
Art. 586-Z-2
O estabelecimento que realizar operação interestadual subsequente à tributação monofásica com combustíveis derivados de petróleo
, com GLGN, com B100 ou com EAC
será responsável solidário
, nos termos da legislação deste Estado,
pelo recolhimento do imposto devido
, inclusive seus acréscimos legais, se este, por qualquer motivo, não tiver sido objeto de cobrança ou recolhimento, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, na forma e nos prazos definidos nos Capítulos III a V. (cf. cláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 199/2022; cf. cláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 15/2023)”
[sem destaque no original].

Com efeito, o Estado de Mato Grosso, ao replicar a cláusula estabelecida pelo referido Convênio ICMS em seu regulamento estadual, impôs aos destinatários de combustíveis a responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS nas operações interestaduais, caso o remetente não comprove o pagamento integral do tributo ou não informe a operação de forma regular.

Essa medida estabelece, na prática, uma ampliação do rol de sujeitos passivos da obrigação tributária, transferindo ao destinatário das mercadorias a obrigação de verificar o cumprimento das obrigações fiscais por parte do remetente, sob pena de responder solidariamente pelo débito tributário.

Diante disso, constata-se que, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a imposição de responsabilidade solidária ao destinatário das mercadorias pelo pagamento do ICMS monofásico devido pelo remetente, instituída mediante decreto estadual, apresenta indícios de incompatibilidade com o princípio da legalidade tributária, sendo possível vislumbrar, neste momento preambular, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

Merece registro que os convênios firmados no âmbito do CONFAZ, a despeito de sua relevância para a harmonização da política fiscal interestadual, possuem natureza predominantemente autorizativa, não se prestando,
prima facie
, a estabelecer obrigações tributárias ou a definir responsabilidades sem a necessária edição de lei específica.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
CONCESSÃO INCENTIVO FISCAL DE ICMS. NATUREZA AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ. 1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESPECÍFICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 2. TRANSPARÊNCIA FISCAL E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA.

1. O poder de isentar submete-se às idênticas balizar do poder de tributar com destaque para o princípio da legalidade tributária que a partir da EC n.03/1993 adquiriu destaque ao prever lei específica para veiculação de quaisquer desonerações tributárias (art.150 §6º, in fine).

2.
Os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa ao que imprescindível a submissão do ato normativo que veicule quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa.

3. A exigência de submissão do convênio à Câmara Legislativa do Distrito Federal evidencia observância não apenas ao princípio da legalidade tributária, quando é exigida lei específica, mas também à transparência fiscal que, por sua vez, é pressuposto para o exercício de controle fiscal-orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”

(STF, ADI 5929, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)"
[sem destaque no original].

Ademais, com relação à responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, verifica-se que esta pressupõe a existência de interesse comum na situação configuradora do fato gerador, circunstância que, em análise preliminar, não se mostra evidente entre o remetente e o destinatário de mercadorias em operações de compra e venda, dada a aparente contraposição de interesses econômicos das partes envolvidas.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

2. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a responsabilização do revendedor (distribuidora) quando o recolhimento do imposto deveria ser feito pelo vendedor (refinaria – devedor principal).

[...]
”

(TJMT, N.U 1014695-22.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
[sem destaque no original].

No que se refere ao perigo da demora, a manutenção dessa exigência pode gerar insegurança jurídica para a parte agravante, porquanto a transferência de uma obrigação tributária que não lhe é inerente, pode comprometer a obtenção de certidões fiscais indispensáveis à regularidade de suas operações comerciais, além de dificultar a continuidade de suas atividades empresariais, em razão dos riscos de autuações fiscais ou restrições administrativas decorrentes dessa imposição.

A partir dessas premissas, restam evidenciados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal pleiteada, demonstrando-se tanto a probabilidade do direito invocado quanto o perigo de dano, de modo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de imputar à parte agravante a responsabilidade solidária pelo ICMS monofásico incidente nas operações com combustíveis, com fundamento no art. 586-Z-2 do RICMS/MT e no Convênio ICMS 199/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025